Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-55.2000.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000081-55.2000.8.14.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GENESIO CAETANO DE OLIVEIRA, JOSE SILVA CAETANO, OSVALDO FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA PROCEDENTE - INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA A FIXAÇÃO DO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA SENTENÇA ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – EM ECONOMIA ESTABILIZADA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVE SER REGIDA PELO IGPM POR SER ESSE O ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A PERDA INFLACIONÁRIA DO PERÍODO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - MONTANTE EXACERBADO E INCOMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE - VERBA QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE DO PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal a ausência de fixação do índice de correção monetária e a adequação do percentual fixado na sentença recorrida à título de honorários advocatícios.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante a ocorrência de omissão quanto a fixação do índice a ser aplicado para correção do débito, bem como a exacerbação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico fixado à título de honorários advocatícios na sentença de origem, seria exacerbado, considerando os critérios insculpidos nos §3º e §4º, do art. 20 do CPC/1973.

3.
Acerca do questionado quanto ao indexador financeiro para correção monetária, o entendimento adotado pela jurisprudência pátria
é
de que, em economia estabilizada, a atualização da monetária deve ser regida pelo IGPM, por ser esse o índice que melhor reflete a perda inflacionária do período.

4.
Assim pelos motivos acima expostos, fixo como índice para correção monetária/apresentação dos cálculos o
IGPM, tendo como termo inicial para aplicação de juros de mora e correção monetária o vencimento da obrigação.

5.
Na hipótese,
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação, sendo perfeitamente aplicável ao caso em comento.

6.
Analisando
os autos, verifica-se que a presente ação originária, aforada em 27/06/2000, não apresentou significativa complexidade jurídica, haja visto a questão discutida tratar-se de matéria puramente de direito.

7. Com efeito, é forçoso concluir que a defesa desenvolvida pela parte vencedora, na hipótese, os requeridos/apelados, não exigiu pelas características do caso, complexo labor jurídico.

8. Noutra ponta, vale ressaltar
que o julgador,
em relação
ao montante a ser fixado a título de honorários advocatícios, não deve estar adstrito aos percentuais estabelecidos no § 3º do artigo 20, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, devendo apreciar, também, as circunstâncias previstas no § 4º, do mesmo dispositivo, para fins de arbitramento.

9. No caso sub examine, o valor da causa foi perfilhado na exordial no importe de R$190.263,46 (cento e noventa mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) tendo o juízo “ad quo”, julgado procedente os Embargos Monitórios interposto pelos executados/apelados, reconhecendo excesso na execução, bem como limitou os juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês, fixando os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o referido que restou afastado pela procedência dos embargos e diferencia entre o valor inicialmente exido pelo autor/apelante e o valor devido após a incidência dos critérios determinados na sentença.

10. Destarte, entendo que o valor
da condenação em honorários advocatícios, na presente hipótese, revela-se exorbitante, considerando a ausência de
complexidade da demanda, razão pela qual, consubstanciado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, com fulcro nos §3º e §4º do artigo 20 do CPC/1973, devendo a sentença ser reformada neste ponto, minorando os honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

11.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para estabelecer que a correção monetária seja pelo IGPM, o qual deve incidir a partir do vencimento da obrigação, bem como minorar o valor dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido com a procedência dos Embargos Monitórios, mantendo a sentença em suas demais disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
BANCO DO BRASIL S.A
e como apelados
GENÉSIO CAETANO DE OLIVEIRA
e outros.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000081-55.2000.8.14.0010

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS:
GENÉSIO CAETANO DE OLIVEIRA

JOSÉ SILVA CAETANO

OSVALDO FERREIRA COSTA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Breves/PA que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por si em face de GENÉSIO CAETANO DE OLIVEIRA e outros
,
julgou procedente os Embargos Monitórios interpostos pelos requeridos.

Em sua exordial (ID 10725602), narrou o autor/apelante ser credor da nota de crédito comercial nº 95/00102-6, firmada em 06/04/1995, pelo valor de R$27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais), cujo vencimento ocorrera em 05/06/1995, mas que não fora adimplido pelos requeridos, estando o saldo devedor na importância de R$190.263,46 (cento e noventa mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Juntou o requerente, documentos IDs 10725602/10725603/ 10725604 dos autos.

Os requeridos interpuseram Embargos Monitórios (ID 10725606), arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial e defeito na representação e, no mérito, afirmaram a existência de cobrança da comissão de permanência com correção monetária, em plena violação a Sumula 30 do STJ, bem como excesso de execução, uma vez que do apontado pela instituição financeira, já teriam pago a importância de R$13.000,00 (treze mil reais), mas que não teria sido abatido, razão pela qual requereram a improcedência da ação monitória.

Por sua vez, o banco exequente apresentou impugnação aos Embargos Monitórios (ID 10725611).

Realizada a audiência de conciliação restou infrutífera a tentativa de acordo (ID 10725615).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 10725617), que julgou procedente os Embargos Monitórios interpostos pelos executados, determinando a exclusão da comissão de permanência, reduzindo os remuneratórios da Cédula Comercial em 1% (um por cento) ao mês, bem como amortização da dívida em R$13.000,00 (treze mil reais).

Condenou ainda, a parte exequente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor que restou afastado pela procedência dos Embargos.

Inconformado, o exequente BANCO DO BRASIL S.A., interpôs Recurso de Apelação (ID 10725619), alegando que o Juízo de origem ao sentenciar o feito, não teria levado em consideração que o processo se iniciou como ação monitória, mas que se transformou no rito de execução, nos termos do artigo 1.102 do CPC, salientando ainda, em que pese tenha sido determinado na sentença a correção do débito, não definiu qual seria o índice utilizado para efetivação dos cálculos pelo ora recorrente/embargado.

Alega, ainda, que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação à título de honorários advocatícios, seria exacerbado considerando os critérios insculpidos no §4º, do artigo 20 do CPC/1973.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso para reduzir a condenação nos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) ou no máximo 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente a ser pago, bem como que fosse determinado o índice da correção para atualização do débito.

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu in albis, conforme Certidão de ID 10725630.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinada a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 10863735), não se manifestaram, conforme certidão de ID 11217327.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja visto que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ausência de fixação do índice de correção monetária e a adequação do percentual fixado na sentença recorrida à título de honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante a ocorrência de omissão quanto a fixação do índice a ser aplicado para correção do débito, bem como a exacerbação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação fixado à título de honorários advocatícios na sentença de origem, seria exacerbado considerando os critérios insculpidos nos §3º e §4º, do art. 20 do CPC/1973.

Da fixação do índice para correção monetária

Com efeito, em recurso de apelação, o banco exequente/apelante, afirma que o Juízo de origem teria deixado de informar qual seria o índice a ser aplicado para apresentação do cálculo do débito.

O
Índice Geral de Preços de Mercado –
IGPM é um indexador que objetiva aferir a
inflação de preços desde matérias-primas até bens e serviços finais, sendo calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FVG, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mensura a variação de preço no mercado varejista, direcionado as famílias com rendimentos /mensais entre 1 (um) e 6 (seis) salários-mínimos.

Dessa forma,
acerca do questionado quanto ao indexador financeiro para correção monetária e o entendimento adotado pela jurisprudência pátria
é
de que, em economia estabilizada, a atualização da monetária deve ser regida pelo IGPM, por ser esse o índice que melhor reflete a perda inflacionária do período, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. O IGP -M como fator de atualização monetária é o indexador que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda em virtude do processo inflacionário. Circunstância dos autos em que ausente estipulação expressa impõe-se aplicar o IGP-M como indexador da correção monetária.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70077138568 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018).”
(Negritou-se).

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA PELO INPC – SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM/FGV – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INDEXAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quantum majorado.
II. A correção monetária retrata recomposição do quantum devido em face das perdas inflacionárias, de modo a preservar o valor monetário e seu poder aquisitivo. Inaplicável o INPC como indexador econômico. O IGPM/FGV é o índice que reflete a indexação
.

(TJ-MS 00008475220128120040 MS 0000847-52.2012.8.12.0040, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 13/06/2017, 5ª Câmara Cível).”
(Negritou-se).

Assim pelos motivos acima expostos, fixo como índice para correção monetária/apresentação dos cálculos o
IGPM, tendo como termo inicial para aplicação de juros de mora e correção monetária o vencimento da obrigação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1361893 SP 2018/0222041-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020).” (Negritou-se).

Conforme se depreende do julgado supre mencionado,
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação, sendo perfeitamente aplicável ao caso em comento.

Dos honorários advocatícios

Analisando
os autos, verifica-se que a presente ação originária, aforada em 27/06/2000, não apresentou significativa complexidade jurídica, haja visto a questão discutida tratar-se de matéria puramente de direito.

Com efeito, é forçoso concluir que a defesa desenvolvida pela parte vencedora, na hipótese, os requeridos/apelados, não exigiu pelas características do caso, complexo labor jurídico.

Noutra ponta, vale ressaltar
que o julgador,
em relação
ao montante a ser fixado a título de honorários advocatícios, não deve estar adstrito aos percentuais estabelecidos no § 3º do artigo 20, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, devendo apreciar, também, as circunstâncias previstas no § 4º, do mesmo dispositivo, para fins de arbitramento.

In casu
, possuindo claramente a condenação cominada em sentença, cobrança de Cédula de Comercial, onde restou comprovado o excesso na execução, exclusão da comissão de permanência e limitação da taxa de juros mensais, afastando, incialmente a cobrança do valor indicado pelo autor na inicial, qual seja, o valor de
R$190.263,46 (cento e noventa mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), ficando este obrigado realizar no cálculo, conforme determinado na sentença ora vergastada
, a esse respeito destaca Gelson Amaro Souza:

“
o art. 20, § 4º, do CPC, ao falar em causas de valor inestimável, não quis dizer causas 'sem valor': quis apenas dizer que existem causas de difícil estimação do valor, mas não que poderá haver causa sem valo
r. Ao contrário do que se pode imaginar à primeira vista, a simples expressão 'valor inestimável' já está a afirmar a existência de um valor. A expressão 'inestimável' é apenas a adjetivação do substantivo 'valor'. Ainda, em outros termos, é a qualificação do valor. Sabidamente, não pode existir um adjetivo sem substantivo; bem como não pode existir um qualificativo sem um objeto a ser qualificado.
Quando se disse valor inestimável, já se estava admitindo a existência de um valor. Contudo, e por ser inestimável, é que em termos de honorários advocatícios deverá haver arbitramento. Isto é, o julgador deve arbitrar os honorários
, mas o autor deve sempre estimar e dar à causa o seu valor sob pena de indeferimento da inicial”.

(SOUZA, Gelson Amaro. Do Valor da Causa.

São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2002, p. 86-87).” (Negritou-se).

Nesse sentido, na hipótese dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar de prestação do serviço e, c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destarte, esse valor deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado a defesa da parte, sem, contudo, implicar em meio de enriquecimento sem causa da parte vencedora.

Este é o entendimento perfilhado pelos Tribunal de Justiça pátrios, conforme se depreende
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO COMINATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FORMA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. - Em caso de ação cominatória (obrigação de fazer) os honorários advocatícios não podem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, mas, sim, arbitrados de forma equitativa, consoante dispõe o artigo 20, § 4º, do CPC e parâmetros elencados no § 3º do mesmo artigo
. 2. - Reconhecida a contradição no julgamento do recurso de apelação, deve ser o acórdão corrigido para dele ser extirpado o vício da incoerência, desde que com isso não haja alteração na substância do julgado. 3. - Embargos de declaração conhecidos e providos.

(TJ-ES - ED: 00287234620098080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2013)
.” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ABAIXO DO PERCENTUAL LEGAL DE 10%.
Decisão que acolhendo a impugnação fazendária, fixou a verba sucumbencial, por interpretação "a contrario sensu" do art. 85, § 8º, do CPC/15. Inconformismo. Descabimento. Possibilidade de fixação, por equidade, com base nos preceitos insculpidos na novel norma processual (arts. 8 e 85, § 8º, ambos do NCPC). Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP 21434004820178260000 SP 2143400-48.2017.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 27/09/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2017).” (Negritou-se).

No caso
sub examine
, o valor da causa foi perfilhado na exordial no importe de R$190.263,46 (cento e noventa mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) tendo o juízo
“ad quo”
, julgado procedente os Embargos Monitórios interposto pelos executados/apelados, reconhecendo excesso na execução, bem como limitou os juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês, fixando os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o referido que restou afastado pela procedência dos embargos e diferencia entre o valor inicialmente exido pelo autor/apelante e o valor devido após a incidência dos critérios determinados na sentença.

Destarte, entendo que o valor
da condenação em honorários advocatícios, na presente hipótese, revela-se exorbitante, considerando a ausência de
complexidade da demanda, razão pela qual, consubstanciado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, com fulcro nos §3º e §4º do artigo 20 do CPC/1973, devendo a sentença ser reformada neste ponto para minorar os honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, para estabelecer que a correção monetária seja pelo IGPM, o qual deve incidir a partir do vencimento da obrigação, bem como minorar o valor dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido com a procedência dos Embargos Monitórios
, mantendo a sentença em suas demais disposições.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 24/02/2023